Tribunal: STF
Processo: HC 222653
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de posse irregular de munição de uso permitido e tráfico de drogas. Aplicação do princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) tem uma orientação consolidada no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.



    2. O STF já decidiu que os “tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta” (RHC 158.087-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Hipótese de paciente condenado à pena de 1 ano de detenção, pela posse de 4 munições calibre .380; 4 munições 9mm e 1 munição calibre .38 (art. 12 da Lei n. 10.826/03). Paciente também condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Embora primário, possui ele condenação anterior não transitada em julgado. Circunstância utilizada pelo Juízo de origem para majorar a pena-base imposta ao paciente a título de maus antecedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.